Tribunal: TJSP
Processo: 1013936-18.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contratos bancários – relação de consumo – fraude – contrato fraudado – Súmula 479 do STJ – fortuito interno – autora que pediu a realização de perícia grafotécnica e réu que pediu o julgamento antecipado, não se desincumbindo do seu ônus, previsto no art. 429, II, do CPC – condenação mantida – indenização por dano moral arbitrada em R$ 6.000,00, o que se mostra razoável ao

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contratos bancários – relação de consumo – fraude – contrato fraudado – Súmula 479 do STJ – fortuito interno – autora que pediu a realização de perícia grafotécnica e réu que pediu o julgamento antecipado, não se desincumbindo do seu ônus, previsto no art. 429, II, do CPC – condenação mantida – indenização por dano moral arbitrada em R$ 6.000,00, o que se mostra razoável ao caso – sentença mantida - honorários majorados de ofício – recurso não provido.